Tribunal: STJ
Processo: 5010696-50.2021.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2049732 - RS(2023/0024289-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: TRANSMATHIAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - RS045112
EMBARGADO
: PAULO ROGERIO VARGAS SCHAUN
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. MULTA DO
o DA
VÍCIOS NÃO
ART. 8
LEI No 10.209/2001.
CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que de
acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional aplicável à
pretensão de cobrança da multa do
o da
é o decenal
art. 8
Lei n. 10.209/2001
previsto no
do Código Civil, considerando que a
art. 205
Lei n. 14.229/2021,
que introduziu o prazo anual, não pode ser aplicada retroativamente.
Incidência da

Súmula n. 83/STJ.
3. Não houve inversão do ônus da prova no acórdão recorrido, pois o
Tribunal de origem concluiu que os fatos constitutivos do direito do autor
estavam demonstrados, cabendo ao réu comprovar fatos impeditivos, o que
não foi realizado. Alterar tal conclusão implicaria reexame de provas, vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0d59d01-618d-4acf-a637-77d16a3d7a32

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0d59d01-618d-4acf-a637-77d16a3d7a32

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2049732 - RS(2023/0024289-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: TRANSMATHIAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - RS045112
EMBARGADO
: PAULO ROGERIO VARGAS SCHAUN
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. MULTA DO
o DA
VÍCIOS NÃO
ART. 8
LEI No 10.209/2001.
CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que de
acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional aplicável à
pretensão de cobrança da multa do
o da
é o decenal
art. 8
Lei n. 10.209/2001
previsto no
do Código Civil, considerando que a
art. 205
Lei n. 14.229/2021,
que introduziu o prazo anual, não pode ser aplicada retroativamente.
Incidência da

Súmula n. 83/STJ.
3. Não houve inversão do ônus da prova no acórdão recorrido, pois o
Tribunal de origem concluiu que os fatos constitutivos do direito do autor
estavam demonstrados, cabendo ao réu comprovar fatos impeditivos, o que
não foi realizado. Alterar tal conclusão implicaria reexame de provas, vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54725112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:03
Código de Controle do Documento: da8b4d5a-26e0-435e-8c85-f422bda23a7d

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TRANSMATHIAS
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu em parte
do recurso especial interposto pelo ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 423-424):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA DO o DA ART. 8
I. CASO EM EXAME 1. Recurso
LEI No 10.209/2001.
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul que rejeitou preliminares
de incompetência e cerceamento de defesa, afastou a
prescrição anual e aplicou o prazo decenal do do Código
Civil, mantendo a
condenação da ré ao pagamento
art. 205
de multa prevista no o da em art. 8 Lei no 10.209/2001,
razão do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório. 2.
A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando a ré ao pagamento de R$ 6.476,82, com
correção pelo IGP-M desde cada contrato e juros de 1% ao
mês desde a citação, além de extinguir, sem resolução de
mérito, o Contrato no 13818. 3. O acórdão recorrido
manteve
a
condenação,
fundamentando-se
na
constitucionalidade e na natureza cogente da sanção
prevista no o da
II. QUESTÃO
art. 8 Lei no 10.209/2001.
EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento de pontos necessários ao
deslinde da controvérsia; (ii) saber se o prazo prescricional
aplicável à pretensão de exigir o pagamento da multa do o
da
é anual ou decenal; e (iii) saber se houve inversão
art. 8
indevida do ônus da
prova em relação
Lei no 10.209/2001
ao adiantamento do vale-pedágio obrigatório. III. RAZÕES
DE DECIDIR 5. O acórdão recorrido não violou os arts.
489 e 1.022 do CPC, pois enfrentou fundamentadamente as
questões submetidas, não havendo omissão ou contradição.
6. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança
da multa do o da
é o decenal previsto no do Código
art. 8
Civil, considerando que a
que
Lei no 10.209/2001 art. 205
introduziu o prazo anual, não pode ser aplicada
retroativamente.
7. Não houve
Lei no 14.229/2021,
inversão do ônus da prova, pois o Tribunal de origem
concluiu que os fatos constitutivos do direito do autor
estavam demonstrados, cabendo ao réu comprovar fatos
impeditivos, o que não foi realizado. Alterar tal conclusão
implicaria reexame de provas, vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 8. A análise do
dissídio jurisprudencial foi prejudicada, pois os mesmos
óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea
"a" do da CF impedem a análise recursal
pela
art. 105
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional. IV.
Documento eletrônico VDA54725112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:03
Código de Controle do Documento: da8b4d5a-26e0-435e-8c85-f422bda23a7d

DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento:
Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido.

Sustenta a parte embargante que contradição interna do presente julgado
embargado, pois a jurisprudência do STJ expressamente nele referida reformou o
acórdão da 11a Câmara Cível que julgou procedente a ação indenizatória pela dobra do
frete do vale-pedágio pela mera existência de pedágios na rota entre origem e destino."
(fls. 439) e obscuridade, dado que "o precedente referido no acórdão ora embargado
reformou o julgado, porém restituindo ao TJRS o processo, para que a 11a Câmara Cível
do TJRS aplicasse o entendimento do STJ quanto ao ônus da prova nas ações
indenizatórias do vale-pedágio." (fls. 441)
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, "reformando acórdão do mesmo órgão fracionário do TJRS que
julgou da mesma forma do presente caso (basta a existência de praças de pedágio para
que se isente o transportador de comprovar o pagamento dos pedágios)." (fls. 446)
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
468-470
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou, quanto à incidência do óbice da Súmula 83 do STJ, que "no
que toca à prescrição, o acórdão recorrido, verificando tratar-se de discussão acerca de
cargas realizadas entre 2015 e 2016, aplicou o prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
afastando o prazo ânuo do
da da
e a aplicação retroativa do
art. 18
Lei n. 11.442/2007
parágrafo único do
o da
incluído pela
(fls.
art. 8
Lei n. 10.209/2001
Lei n. 14.229/2021
210-212), no que andou em consonância com o entendimento do STJ".
Como se vê, a contradição a que se reporta o embargante não é interna, mas
externa, por se tratar de alegação de "contradição " entre o julgado embargado e outro
julgado.
Tampouco há que se falar em obscuridade, posto que, quanto ao ônus da
prova, afirmou o acórdão embargado que "o Tribunal de origem, analisando os fatos e as
Documento eletrônico VDA54725112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:03
Código de Controle do Documento: da8b4d5a-26e0-435e-8c85-f422bda23a7d

provas, entendeu que estava demonstrado que houve transporte por rodovias pedagiadas,
de modo que os fatos constitutivos do direito do autor estariam demonstrados. A prova
exigida do demandado, portanto, era a referente a fatos impeditivos, o que não foi
feito. Não houve, portanto, inversão do ônus da prova. De toda sorte, alterar a conclusão
do Tribunal de origem acerca de tais fatos implicaria em reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ."
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:03
Código de Controle do Documento: da8b4d5a-26e0-435e-8c85-f422bda23a7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.049.732 / RS
Número Registro: 2023/0024289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106965020218210022
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSMATHIAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - RS045112
RECORRIDO
: PAULO ROGERIO VARGAS SCHAUN
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSMATHIAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - RS045112
EMBARGADO : PAULO ROGERIO VARGAS SCHAUN
ADVOGADO
: MAURO TRÁPAGA TEIXEIRA - RS049868
Documento eletrônico VDA55294802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: ddca1095-3931-4c74-bc6a-a3a1d70b3065

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: ddca1095-3931-4c74-bc6a-a3a1d70b3065